Tribunal: TJMT
Processo: 1032373-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por MARCUS JOSE GOMES DA MATA e THAINARA DA CONCEIÇÃO contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial, deferiu parcialmente a tutela de urgência, apenas para determinar a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, mas indeferiu os pedidos de suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial e manutenção da posse do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência dos requisitos para concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano);
(ii) determinar se a ausência de intimação pessoal do devedor acerca das datas e locais do leilão extrajudicial compromete a validade do procedimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito dos agravantes decorre da possível ausência de intimação pessoal exigida pelo art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/97, requisito imprescindível para a validade do leilão extrajudicial, conforme consolidada jurisprudência do STJ.
4. O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de perda do imóvel, que constitui moradia dos agravantes, bem essencial protegido constitucionalmente, antes da análise final do mérito.
5. A suspensão dos efeitos do leilão e a manutenção da posse do imóvel, sendo medidas reversíveis, não acarretam prejuízo irreparável à parte agravada, podendo os atos expropriatórios serem retomados em caso de eventual improcedência da ação principal.
6. O deferimento da tutela é amparado pela prudência necessária para evitar danos aos agravantes, assegurando o contraditório e a regularidade do procedimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para suspender os efeitos do leilão extrajudicial do imóvel objeto da matrícula no 86.413 até análise do mérito da ação principal.
Tese de julgamento:
1. A intimação pessoal do devedor fiduciário acerca das datas, horários e locais do leilão extrajudicial é indispensável para a validade do procedimento, nos termos do art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/97.
2. Configuram-se os requisitos para a concessão de tutela de urgência quando há probabilidade do direito, perigo de dano iminente e reversibilidade da medida.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.514/97, arts. 26, § 7o, e 27, § 2o-A; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1995145/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05/04/2022; TJ-SP, AI 2033972-24.2023.8.26.0000, Rel. Paulo Ayrosa, j. 18/03/2023; TJ-PR, AI 0048477-67.2022.8.16.0000, Rel. Rogério Kanayama, j. 17/04/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032373-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CHRISTOFER TEIXEIRA ALVARENGA - CPF: 059.013.616-01 (ADVOGADO), THAINARA DA CONCEICAO - CPF: 028.604.081-69 (AGRAVANTE), MARCUS JOSE GOMES DA MATA - CPF: 032.203.961-43 (AGRAVANTE), LUCIANO TAVARES BUENO - CPF: 005.806.906-28 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por MARCUS JOSE GOMES DA MATA e THAINARA DA CONCEIÇÃO contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial, deferiu parcialmente a tutela de urgência, apenas para determinar a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, mas indeferiu os pedidos de suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial e manutenção da posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência dos requisitos para concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano);
(ii) determinar se a ausência de intimação pessoal do devedor acerca das datas e locais do leilão extrajudicial compromete a validade do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito dos agravantes decorre da possível ausência de intimação pessoal exigida pelo art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/97, requisito imprescindível para a validade do leilão extrajudicial, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

4.

O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de perda do imóvel, que constitui moradia dos agravantes, bem essencial protegido constitucionalmente, antes da análise final do mérito.

5.

A suspensão dos efeitos do leilão e a manutenção da posse do imóvel, sendo medidas reversíveis, não acarretam prejuízo irreparável à parte agravada, podendo os atos expropriatórios serem retomados em caso de eventual improcedência da ação principal.

6.

O deferimento da tutela é amparado pela prudência necessária para evitar danos aos agravantes, assegurando o contraditório e a regularidade do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para suspender os efeitos do leilão extrajudicial do imóvel objeto da matrícula no 86.413 até análise do mérito da ação principal.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação pessoal do devedor fiduciário acerca das datas, horários e locais do leilão extrajudicial é indispensável para a validade do procedimento, nos termos do art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/97.

2.

Configuram-se os requisitos para a concessão de tutela de urgência quando há probabilidade do direito, perigo de dano iminente e reversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.514/97, arts. 26, § 7o, e 27, § 2o-A; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1995145/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05/04/2022; TJ-SP, AI 2033972-24.2023.8.26.0000, Rel. Paulo Ayrosa, j. 18/03/2023; TJ-PR, AI 0048477-67.2022.8.16.0000, Rel. Rogério Kanayama, j. 17/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCUS JOSE GOMES DA MATA
e
THAINARA DA CONCEICAO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial n. 1031804-23.2024.8.11.0041, manejada em face de ITAU UNIBANCO S.A., deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a averbação da existência do feito na matrícula do imóvel objeto da controvérsia. Contudo, indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial e a manutenção da posse do imóvel.

Para tanto, os agravantes sustentam a nulidade do procedimento de leilão extrajudicial, em razão da ausência de notificação pessoal dos devedores acerca das datas e locais das praças, o que teria violado o direito de preferência, previsto no artigo 27, §2o-B, da Lei no 9.514/97.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

253389182).

Contraminuta pelo desprovimento (Id.

257940653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, os agravantes se voltam contra a decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, para que a instituição financeira demandada suspenda a realização do leilão do imóvel descrito na inicial.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Pois bem. Para os casos de inadimplência de contratos de alienação fiduciária de imóveis, aplica-se a Lei 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. A lei determina que:

“
Art. 26.
Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 3 -B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de o acesso, a intimação de que trata o § 3 -A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável o pelo recebimento de correspondência. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017).

(...)

§ 7 Decorrido o prazo de que trata o § 1 sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004)

Art. 27.
Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

(.
..)

§ 2o
-A Para fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

Com efeito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a notificação pessoal do devedor fiduciário é indispensável para a validade do procedimento de leilão extrajudicial. Tal requisito decorre do art. 27, §2o-A da Lei 9.514/97, que impõe ao credor fiduciário o dever de comunicar diretamente o devedor sobre o procedimento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI 9.514/97. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3.
No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora. Precedentes.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não ficou comprovada a intimação pessoal do devedor fiduciante para a purgação da mora, tampouco a realização do leilão do imóvel. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1995145 SC 2021/0328498-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2022)

Na hipótese dos autos,

os agravantes alegam a ausência de intimação pessoal acerca das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais realizados pelo credor fiduciário, nos termos exigidos pelo art. 27, §2o-A da Lei 9.514/97. A questão, portanto, demanda
dilação probatória no curso da instrução processual para apuração da regularidade do procedimento extrajudicial.

O
periculum in mora
também está configurado, considerando que o imóvel em questão é a moradia dos agravantes e de sua família. O risco de perda da posse antes da conclusão do processo principal representa prejuízo irreparável, especialmente em razão do caráter essencial do bem protegido constitucionalmente.

Por outro lado, a suspensão dos efeitos do leilão e a preservação da posse são medidas que não causam prejuízo irreversível ao agravado, pois os atos expropriatórios poderão ser retomados caso o mérito seja julgado favoravelmente ao credor fiduciário.

Nesse sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL – PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE PARA SUSPENSÃO DOS LEILÕES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGA DA MORA, BEM COMO SOBRE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – RECURSO PROVIDO.
O entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de intimação pessoal do devedor sobre a data da realização do leilão extrajudicial, nos termos da Lei no 9.514/97, e Dec. Lei 70/66, vez que reconhece a possibilidade de purga da mora até a assinatura do auto de arrematação. As alterações trazidas pela Lei 13.465/2017 também preveem a necessidade das referidas intimações. Afirmam os autores que não houve notificação para purga da mora, nem para o leilão designado. Logo, para que seja possibilitado o pagamento nos termos da legislação vigente, prudente a concessão da liminar em primeiro grau para suspender a realização de leilão do imóvel em questão, ou seus efeitos, evitando-se assim mais custos e possíveis danos.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2033972-24.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 18/03/2023, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DO BEM IMÓVEL. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 27, § 2o-A, DA LEI No 9.514/1997. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Decreto-Lei n. 70/1996, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha havido a prévia intimação para purgação da mora” (STJ. AgInt no REsp n. 1.970.116/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5 /2022
(TJ-PR - AI: 00484776720228160000 Maringá 0048477-67.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 17/04/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2023)

Assim, mostra-se prudente a
concessão da tutela de urgência para suspender a realização de leilão do imóvel em questão, ou seus efeitos, evitando-se, assim, possíveis danos aos agravantes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para

suspender a realização de leilão do imóvel
objeto da matrícula no 86.413
, ou seus efeitos
,
até a análise mais aprofundada do mérito da ação declaratória.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025